Tribunal: TJDFT
Processo: 0709578-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Apelação cível. Alimentos. Preliminar rejeitada: não configura cerceamento de defesa o julgamento com base nas provas documentais, quando inútil a produção de outra espécie (testemunhal). Não comporta a alteração o valor dos alimentos fixado de acordo com o binômio necessidade/possibilidade.